Tribunal: TJMT
Processo: 1032510-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032510-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAYARA DA SILVA MENDES - CPF: 046.260.331-80 (ADVOGADO), SAMARA DA S. MENDES - CNPJ: 55.401.391/0001-48 (AGRAVANTE), SAMARA DA SILVA MENDES - CPF: 052.822.471-94 (AGRAVANTE), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0009-37 (AGRAVADO), MUNDIAL RISK GERENCIADORA DE RISCO LTDA - CNPJ: 07.065.131/0001-04 (AGRAVADO), CEU AZUL TRANSPORTES E SOLUCOES LOGISTICA LTDA - CNPJ: 06.257.587/0001-03 (AGRAVADO), FF GERENCIAMENTO DE RISCO LTDA - CNPJ: 29.315.151/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS EM SEIS PARCELAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado por microempresa optante pelo Simples Nacional, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais.

As agravantes alegam estar inativas devido a fraudes e sustentam não possuir condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência. Requerem a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas em até 12 vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a condição de microempresa optante pelo Simples Nacional e a documentação apresentada são suficientes para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica; e (ii) saber se é possível parcelar as custas processuais em número superior ao limite de seis parcelas fixado pela norma local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão de gratuidade à pessoa jurídica, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência aplica-se apenas às pessoas naturais (CPC, art. 99, §3º), cabendo à pessoa jurídica a demonstração da insuficiência por meio de prova idônea.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, admite a concessão do benefício à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que comprove impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso, os documentos apresentados (DEFIS, extratos bancários e documentos fiscais) não comprovam de forma inequívoca a alegada hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade.

O parcelamento das custas foi corretamente deferido em até seis parcelas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC e do art. 468, §6º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

O fracionamento em 12 parcelas encontra óbice na regulamentação local.

Inexistência de vício de legalidade ou traço de abusividade na decisão recorrida.

Indeferido o pedido de gratuidade nesta fase recursal, devendo ser recolhido o preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova inequívoca e atual da insuficiência de recursos. 2. O parcelamento das custas processuais deve observar o limite de seis parcelas previsto na norma local que regulamenta o art. 98, §6º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Samara da S. Mendes e outra, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral e material, ajuizada em desfavor de Belluno Logístico e Transportes Ltda. e outros, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação.

Inconformadas, as agravantes recorrem, sustentando, em síntese, tratar-se de microempresa (ME) optante pelo Simples Nacional, exercendo atividade empresarial de pequeno porte, atualmente inativa por conta de fraudes que lhe causaram severos prejuízos.

Alegam não possuir condições de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência, tendo juntado aos autos documentação comprobatória de sua situação econômica (DEFIS, extratos bancários, documentos fiscais etc.). Fundamentam o pedido no art. 98 do CPC, que assegura a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas que comprovem insuficiência de recursos. Invocam, ainda, a Súmula 481 do STJ e precedentes jurisprudenciais em reforço à tese recursal.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo e o provimento do agravo, a fim de ser reformada a decisão agravada e deferindo o benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, postulam o parcelamento das custas em até 12 (doze) parcelas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 316076874).

Apesar de devidamente intimadas, as partes agravadas não apresentaram contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Samara da S. Mendes e outra ajuizaram ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral e material, em face de Belluno Logística e Transportes Ltda. e outros, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformadas, as agravantes recorrem, sustentando, em síntese, tratar-se de microempresa (ME) optante pelo Simples Nacional, exercendo atividade empresarial de pequeno porte, atualmente inativa por conta de fraudes que lhe causaram severos prejuízos.

Alegam não possuir condições de arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência, tendo juntado aos autos documentação comprobatória de sua situação econômica (DEFIS, extratos bancários, documentos fiscais etc.). Fundamentam o pedido no art. 98 do CPC, que assegura a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas que comprovem insuficiência de recursos. Invocam, ainda, a Súmula 481 do STJ e precedentes jurisprudenciais em reforço à tese recursal.

Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo e o provimento do agravo, a fim de ser reformada a decisão agravada e deferindo o benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, postulam o parcelamento das custas em até 12 (doze) parcelas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, concluo que não assiste razão às agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

O princípio
que rege a gratuidade da justiça encontra-se delineado no art. 98 do CPC/15,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Para a pessoa natural, a alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade

(art. 99, §3º, CPC), o que não se verifica no caso da pessoa jurídica. Ademais, dispõe o §2º do mesmo artigo que:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”.

Nesse sentido, ensina José Miguel Garcia Medina que:
“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery, por sua vez, esclarecem que:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Com efeito, o benefício não é vedado à pessoa jurídica. Entretanto, exige-se a demonstração efetiva de impossibilidade de suportar os encargos processuais sem comprometimento da própria manutenção.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou tal entendimento na Súmula 481,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

Logo, a mera de declaração de insuficiência ou a simples condição de microempresa não bastam para o deferimento automático do benefício. É indispensável comprovação idônea e atualizada da incapacidade financeira, mediante documentos contábeis e fiscais consistentes.

No caso concreto, embora a agravante tenha apresentado declaração DEFIS, extratos bancários e documetos fiscais, o juiz de origem entendeu que tais elementos não comprovam, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência.
O indeferimento, portanto, não se mostra arbitrário ou destituído de fundamentação, mas amparado em criteriosa análise das provas disponíveis.

Nada obstante, e com acerto, o magistrado
deferiu o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) vezes
, nos termos do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, e do art. 468, §6º, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT), o que assegura o direito de acesso à justiça, sem isentar a parte do ônus de custeio proporcional da atividade jurisdicional.

Importa destacar que
o parcelamento deferido observou o limite legal estabelecido
, não sendo juridicamente possível o deferimento em número superior de parcelas, como pretende a agravante ao requerer o fracionamento em até 12 (doze) vezes. Tal pretensão encontra óbice no próprio §6º do art. 98 do CPC, que prevê, expressamente, a possibilidade de parcelamento “na forma da lei”, sendo regulamentado pela norma local da Corregedoria em até 06 (seis) vezes.

Diante desse contexto, e não estando demonstrada de forma cabal e inequívoca a alegada incapacidade financeira da parte agravante, não se vislumbra qualquer vício de legalidade ou traço de abusividade na decisão hostilizada que justifique sua desconstituição em sede recursal.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo os recorrentes providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025